Tribunal: TJMT
Processo: 1005008-39.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005008-39.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE SANTOS GUGELMIN - CPF: 044.442.891-71 (AGRAVADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº
1005008-39.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA S/A

AGRAVADO: LUIS HENRIQUE SANTOS GUGELMIN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, mantendo a sentença
que declarou a nulidade da fatura com vencimento em 30/01/2017 da unidade consumidora do autor e determinou o refaturamento conforme a média de consumo mensal.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
ENERGISA S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUIS HENRIQUE SANTOS GUGELMIN
, para declarar a nulidade da fatura com vencimento em 30/01/2017 e determinar o refaturamento conforme a média de consumo mensal.

Sustenta a agravante que não prospera a fundamentação da decisão monocrática acerca da unilateralidade do TOI e ausência de oportunidade de defesa do consumidor, uma vez que restou comprovado nos autos que o agravado foi notificado para apresentar defesa administrativa, bem como que foi agendada aferição técnica do medidor junto ao IPEM-MT.

Alega que foi cumprido pela concessionária de energia o artigo 129 da RN 414/2010 da ANEEL, inciso V, que faculta a solicitação de laudo pericial para comprovar a irregularidade.

Assevera que a cobrança da fatura impugnada não foi realizada de forma sumária ou unilateral, bem como que restou comprovado, por laudo técnico, a adulteração na medição mediante rompimento de lacres por intervenção humana, e que o agravado dela se beneficiou.

Sem contrarrazões (ID 75167976).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
ENERGISA S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUIS HENRIQUE SANTOS GUGELMIN
, para declarar a nulidade da fatura com vencimento em 30/01/2017, e determinar o refaturamento conforme a média de consumo mensal.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi as seguintes decisões:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

ENERGISA S/A,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUIS HENRIQUE SANTOS GUGELMIN
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a nulidade da fatura com vencimento em 30/01/2017, a qual deverá ser refaturada conforme a média de consumo mensal.

E ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Sustenta a apelante a possibilidade de cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo e da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento das referidas faturas, conforme artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Alega que ao realizar a vistoria na unidade consumidora do apelado, em 27/10/2016, a recorrente detectou que o medidor seria clonado, uma vez que os dados técnicos coletados em campo não correspondiam ao do sistema.

Assevera que foi encaminhada carta ao recorrido a fim de que pudesse oferecer defesa administrativa, com o agendamento da aferição técnica do medidor, na qual este foi reprovado em razão de os lacres estarem violados e a engrenagem do registrador trocada, em desconformidade com o regulamento metrológico da portaria do INMETRO nº 285/2008.

No mais, prequestiona os artigos 188, I, 389, 394 e 397, todos do Código Civil e artigos 374, 405, do CPC/15, bem como defende a necessidade de oficiar à polícia civil para instauração de inquérito policial a fim de apurar o crime de furto de energia.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 53563013).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora é consumidora da US 6/818835-1, onde funciona o seu pequeno comércio informal de distribuição de água.

Consta que em dezembro de 2016, o demandante foi surpreendido com fatura de cobrança no valor de R$ 37.310,05 (trinta e sete mil trezentos e dez reais e cinco centavos), relativo à multa decorrente de irregularidade identificada no relógio de consumo de energia.

Sob a alegação de que o medidor encontra-se localizado no poste de energia elétrica em via pública, fora de seu controle e facilmente manipulável por terceiros, bem como de que não foi cientificado sobre a realização da inspeção pela requerida na sua unidade consumidora, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

O art. 14 do CDC dispõe que:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. "

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que, apesar das suas alegações, não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelado.

Ressalta-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 595595 (ID 53561048 - Pág. 7/8), com a descrição de “medidor clonado”, foi produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que não foi assinado pelo titular da unidade consumidora, o qual não acompanhou a inspeção, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.

Neste particular, insta salientar que conquanto a apelante alegue que foi encaminhada carta ao recorrido a fim de que pudesse oferecer defesa administrativa, com o agendamento da aferição técnica do medidor, não trouxe aos autos prova nesse sentido, a exemplo do AR da notificação, não sendo suficiente para tanto o formulário do Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor com o campo de assinatura do responsável com o registro de "recusou assinar" (ID 53561048 - Pág. 9).

Assim, não há como responsabilizar o apelado pela falha apontada (Medidor clonado, dados técnicos coletados em campo não correspondem ao do sistema.), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.

Salienta-se que a aferição pelo IPEM-MT (ID 53561049), o qual concluiu que “
O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada
.”, não demonstra que o autor/apelado tenha participado do ato ou que haja provas nesse sentido.

Até porque, o fato de o medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade da consumidora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que o apelado tenho adulterado o medidor.

Portanto, as fotografias e a avaliação técnica não passam de provas unilaterais e incapazes de, por si só, acarretar a responsabilidade civil do apelado.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, sem demonstrar a culpa do apelado, correta a sentença que declarou a inexistência da dívida questionada.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
in verbis
:

“
Mesmo porque, apesar de ser de inteira responsabilidade da concessionária fornecedora do serviço a manutenção e a inspeção da parte externa do imóvel onde se localiza a unidade consumidora, tais condutas devem ser adotadas com transparência, na presença do consumidor, sobretudo quando há suspeita de irregularidades no medidor.

Todavia, essa não é a realidade do caso em tela, visto que em momento algum a requerida apresentou prova de que a inspeção ocorreu dentro das normas da ANEEL, com a participação do consumidor, sendo flagrante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Bem na verdade, todo o alegado pela requerida em sua defesa não ultrapassou a esfera hipotética, pois sequer cuidou em apresentar ao menos cópia do resultado obtido na perícia técnica ou a forma como chegou ao resultado do consumo a ser recuperado, tendo imputado de forma unilateral a cobrança e sem qualquer lastro de regularidade
..”

(ID 53563005)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4º E 5º DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO
. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/03/2020, DJE 16/03/2020) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMPUGANDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

‘(...)
Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL
. ‘
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
’. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) [...]
(TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017)
’
[...]
”
(TJMT, N.U. 1002019-31.2018.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 23/07/2019) (g.n.).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
FATURA ELEVADA DE ENERGIA ELÉTRICA
– CONFISSÃO DA REQUERIDA NO PROCON –
COBRANÇA A MAIS CONSTATADA
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – ‘IN RE IPSA’ – VALOR – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO DO DANO MORAL NA SENTENÇA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DANO MATERIAL – FATURA INDEVIDA PAGA EM DÉBITO AUTOMÁTICO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – ART. 42 DO CDC –
ALEGADA IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA
– HONORÁRIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC/2015 – REQUERIDA 100% SUCUMBENTE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.[...]

2- ‘
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança.
Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC nº 143250/2017, Relatora DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (g.n.).

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
"

Conforme relatado, a agravante alega
que
não prospera a fundamentação da decisão monocrática acerca da unilateralidade do TOI e ausência de oportunidade de defesa do consumidor, uma vez que restou comprovado nos autos que o agravado foi notificado para apresentar defesa administrativa, bem como que foi agendada aferição técnica do medidor junto ao IPEM-MT.

No entanto, o canhoto apresentado pela agravante para comprovar a suposta notificação do agravado acerca do TOI (ID 53561048 - Pág. 6), além de se tratar de documento avulso sem prova de relação ou vinculação com o caso, está desacompanhado do Aviso de Recebimento - AR supostamente recebido pelo autor.

Além disso, a suposta Carta de Notificação da Irregularidade do medidor e oportunização de apresentação da defesa técnica pelo recorrido, constante na fatura do mês de janeiro/2017, foi emitida 23/12/2016, ou seja,

após a visita técnica do IPEM-MT
–
agendada para 06/12/2016 (ID 53561048 - Pág. 9)

e realizada em 17/12/2016 (ID 53561049).

Logo, conforme destacado na decisão recorrida, a inspeção no medidor foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, ou seja, em desconformidade com
a normativa da Resolução 414/2010 da ANEEL, não trazendo a agravante nenhum fato novo capaz de alterar tal entendimento
.

Como se nota, não procede o seu inconformismo, pois é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a
prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4º E 5º DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
"

(N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas jurisprudências deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021